Tribunal: TCU
Processo: 011.062/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante contrato de repasse firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Associação Regional das Escolas Família Agrícola do Piauí  AEFAPI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante contrato de repasse, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do sr. Luís Costa e Silva e da Associação Regional das Escolas Família Agrícola do Piauí - AEFAPI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas da sra. Maria Alice Dias, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar à responsável abaixo arrolada a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Maria Alice Dias 15.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU) , o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada, quando paga após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU.